Tribunal: TJPA
Processo: 0817276-21.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817276-21.2023.8.14.0040

APELANTE: ANDRE LOPES OLIVEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0817276-21.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: ANDRE LOPES OLIVEIRA

ADVOGADO: GIOVANNA FERRACINI MARQUES SILVA - OAB/SP 414.559

APELADO: BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO – OAB/DF 18.116

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO OU MANUTENÇÃO DO REGISTRO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. POSSIVEL EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais decorrente de suposta inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição ao crédito. O recorrente alega que, após quitar integralmente débito junto ao banco recorrido, teve seu nome negativado em razão de parcela inadimplida no valor de R$ 1.027,34. A sentença entendeu que o autor não comprovou a permanência ou a inclusão indevida da inscrição após a quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inscrição ou manutenção indevida do nome do recorrente em órgão de restrição ao crédito após a quitação integral do débito, caracterizando-se como falha ensejadora de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração de inscrição indevida e consequente condenação em danos morais, é imprescindível a comprovação da ilegalidade do ato, especialmente no que tange à demonstração da permanência do registro negativo após a quitação do débito.

4. No caso, os documentos apresentados não indicam que a data de inclusão ou a permanência, do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, se deu após a quitação do débito.

5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não foi cumprido pelo recorrente, uma vez que não apresentou elementos mínimos capazes de comprovar a ocorrência de falha na conduta da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1. "A comprovação da inclusão ou permanência indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, é ônus do consumidor, sendo indispensável para a configuração de dano moral."

2. "Não há ilicitude na inscrição ou manutenção em cadastro de restrição ao crédito durante o período de inadimplência do consumidor, caracterizando-se como exercício regular de direito pela instituição financeira."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ANDRE LOPES OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 19620969, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a demanda Indenizatória.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 19620942, que mesmo após a quitação integral do débito junto ao Banco demandado, teve seu nome indevidamente inscrito no SERASA, no valor de R$ R$ 1.027,34.

Em sentença de id. 19620969, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de Dano Moral, em razão dos documentos trazidos ao feito não permitirem identificar a permanência da inscrição do nome autor nos órgãos de proteção ao crédito, após a quitação do débito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 19620970, onde em apertada síntese, alega que na pandemia ficou desempregado e acabou se tornando inadimplente, tendo seu veículo apreendido, momento em que purgou a mora no valor de R$ R$ 31.037,00 e, após um ano da quitação integral do débito, teve a negativação de seu nome junto ao SERASA pela instituição bancária demandada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar procedente a demanda indenizatória.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 19620976, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso em tela, embora a parte autora tenha comprovado ter adimplido com o débito que gerou a anotação negativa em seu nome, esta deixou de apresentar prova inequívoca da data exata de inclusão ou de eventual permanência indevida após a quitação do débito.

De modo que a ausência de comprovação robusta nesse ponto fragiliza a pretensão de reparação moral, sendo imprescindível a demonstração da continuidade do registro negativo para a caracterização da falha.

Assim, quanto à anotação negativa do nome do autor, no SERASA, a parte recorrente não demonstrou, minimamente, a ilegalidade de tal inclusão.

A rigor, sequer demonstrou a data da anotação.

Os documentos de id. 19620949 apontam apenas a inscrição negativa referente a suposta parcela do empréstimo, vencida na data de 23/10/22, no valor de R$ 1.027,34, de quando o autor se encontra inadimplente, ou seja, não indicam a data em que foi incluída no registro de negativação, no afã de se aferir se a anotação é anterior ou posterior a quitação da dívida.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da sentença recorrida: “(...) O relato inicial e os documentos trazidos ao feito não permitem identificar a permanência da inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O que se observa é que a inscrição ocorreu de forma regular, visto que o próprio autor afirma que estava inadimplente com a parcela em questão. E apesar de comprovar que houve a quitação do débito, não comprova que continua inscrito no SPC/SERASA. Os prints anexados comprovam apenas que houve a negativação, mas por não constar data, não restou comprovada a permanência ou o dia em que foi retirado (...)”.

Ora, sem a demonstração da data da inclusão, não houve a comprovação de inclusão indevida, pois a instituição bancária poderia estar agindo no exercício regular de direito, caso a inscrição e/ou a permanência no cadastro de restrição ao crédito, estivesse ocorrido, ainda no período da inadimplência.

E o consumidor tem o ônus de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu.

Logo, no mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto porque, embora sustente que a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição de crédito, ocorreu após a quitação do débito, deixou de colacionar documento capaz de demonstrar que a inscrição/ manutenção, se deu quando já estava adimplente com suas obrigações.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025